Tribunal: TJES
Processo: 0020288-83.2009.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020288-83.2009.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANIA MARIA RODRIGUES CALDEIRA

APELADO: MARIA IRAIDES BARCELOS

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. SENTENÇA TERMINATIVA. EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ART. 85, §8º, DO CPC. TEMA REPETITIVO N. 1.076 DO STJ. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. OMISSÃO DO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. CONTEÚDO PATRIMONIAL DA DEMANDA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 58, III, DA LEI DE LOCAÇÕES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. VALOR DA CAUSA CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A fixação da verba honorária por equidade apenas é pertinente nas estritas hipóteses elencadas no art. 85, §8º, do CPC, decerto que, conforme precedente firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (tema repetitivo n. 1.076), “apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”. 2. Considerando que o Código de Processo Civil autoriza o Tribunal ad Quem a suprir omissão inclusive no que diz respeito ao pedido em si (art. 1.013, §3º, III, CPC), é possível a análise da impugnação ao valor da causa, sobre a qual restou silente o Juízo a quo, por este Órgão Colegiado com fulcro na teoria da causa madura, medida a qual privilegia os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da celeridade, viabilizando ainda o exame da insurgência recursal, já que a questão influi no arbitramento dos honorários sucumbenciais. 3. O art. 293 do CPC confere à parte ré a possibilidade de impugnar o valor atribuído à causa pela parte autora, o art. 292, §3º, do mesmo diploma legal impõe ao juiz o dever de corrigir tal valor “quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”, inclusive de ofício. 4. Em ações de cunho possessório, o valor da causa não deve corresponder ao conteúdo econômico do bem em si, uma vez que a posse é apenas um dos atributos que compõem o espectro de direitos relacionados à propriedade, de forma que seu exercício não equivale ao direito de propriedade propriamente dito. 5. In casu, o valor da causa deve ser apurado com base no valor do aluguel, indicado para fins de quantificação do pedido de perdas e danos, multiplicado por 12 (doze) vezes, raciocínio o qual deriva da aplicação, por analogia, do disposto no 58, III, da Lei n. 8.245/91. 6. Recurso de apelação conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de apelação cível interposta por
VANIA MARIA RODRIGUES CALDEIRA
em face da r. sentença (fl. 302; autos originais) proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível de Vitória - Comarca da Capital, a qual acolheu a preliminar de inépcia da petição inicial e extinguiu sem resolução de mérito (art. 485, I, CPC) a ação possessória proposta por
MARIA IRADES BARCELOS,
condenando a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados por equidade em R$1.000,00.

Em seu recurso (fls. 304/309; autos originais), a Apelante requer, em resumo, a reforma da sentença no que se refere ao capítulo acessório, a fim de que a verba honorária seja fixada na forma do art. 85, §2º, do CPC.

A despeito da intimação certificada à fl. 312 do encarte processual, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

A controvérsia em grau recursal gira em torno do arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais no caso em tela.

Considerando que o magistrado de origem aplicou na sentença recorrida a regra da equidade expressa no art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, a parte apelante pugna pela observância da norma prevista no art. 85, §2º, do mesmo diploma legal, segundo a qual os honorários de sucumbência deverão ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atribuído à causa, conforme o caso.

Sem delongas, na esteira do posicionamento que venho adotando em casos semelhantes, entendo que a fixação da verba honorária por equidade apenas é pertinente nas estritas hipóteses elencadas no art. 85, §8º, do CPC, quais sejam: i) quando inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou, ainda, ii) se muito baixo o valor atribuído à causa.

Nessa linha intelectiva, tem-se o entendimento firmado pela Corte Superior quando do enfrentamento do tema repetitivo n. 1.076, a saber:

Tema n. 1.076, STJ

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Cumpre, portanto, analisar eventual proveito econômico obtido pela parte vencedora da demanda ou, não sendo o caso, a expressividade do valor atribuído à causa.

Na hipótese dos autos, trata-se de ação possessória extinta sem resolução de mérito, em virtude do indeferimento da petição inicial (art. 485, I, CPC). Nesse contexto, penso que não há que se falar em proveito econômico obtido, motivo pelo qual, ao menos em tese, os honorários advocatícios poderiam ser fixados com base no valor da causa. Nesse trilhar, cito:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
MANUTENÇÃO DA POSSE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
[...] (TJ-DF 20160410014147 DF 0001406-19.2016.8.07.0004, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Data de Julgamento: 05/12/2018, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 10/12/2018 . Pág.: 283/289)

Ocorre que, com relação ao valor da causa, observo que o Juízo
a quo
incorreu em relevante omissão, a qual, todavia, entendo que pode ser sanada pela instância revisora, aplicando-se, por analogia, o art. 1.013, §3º, III, do CPC na espécie.

Explico.

Denota-se do caderno processual que a parte autora, quando ajuizou a ação (13/07/2009), não cuidou por explicitar precisamente o valor atribuiu à causa, limitando-se a delinear que esse equivaleria ao
“valor avaliado do aluguel aproximado do imóvel”
. É válido ressaltar que a avaliação constante no documento à fl. 44, mencionada expressamente pela Apelada na peça vestibular no item referente ao valor da causa, concluiu que o aluguel mensal era de R$650,00 (seiscentos e cinquenta reais).

Outrossim, vejo que, na audiência realizada em 27/08/2018, o magistrado primevo concedeu à autora prazo para emendar a petição inicial, a fim de que os fatos e os pedidos fossem narrados de forma objetiva, com a apresentação do valor da causa.

Sucede que, ao apresentar petição de emenda à inicial, protocolada em 10/09/2018, a autora/Apelada “atualizou” o valor da causa para R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), quantia essa apurada com base no valor do metro quadrado na localidade em que situado o imóvel objeto do suposto esbulho.

Ao manifestar-se quanto à referida emenda, a parte ré, ora Apelante, impugnou o novo valor atribuído à causa, sustentando que, em sua própria petição, a autora afirmou que o valor do aluguel mensal do imóvel correspondia agora a R$1.400,00 (hum mil e quatrocentos reais); de maneira que, se multiplicado o montante pelos meses decorridos desde a data do suposto esbulho, alcançar-se-ia o importe de R$317.800,00 (trezentos e dezessete mil e oitocentos reais). Assim, requereu o acolhimento da dita impugnação, a fim de que o valor da causa fosse adequado para a cifra de R$317.800,00 (trezentos e dezessete mil e oitocentos reais).

A despeito disso, do compulsar dos autos verifico que a impugnação não foi decidida pelo juiz de primeiro grau, em que pese a prejudicialidade da questão.

Dessa forma, considerando que o Código de Processo Civil autoriza o Tribunal
ad Quem
a suprir omissão inclusive no que diz respeito ao pedido em si (art. 1.013, §3º, III, CPC), resta possível a análise da impugnação ao valor da causa por este Órgão Colegiado com fulcro na teoria da causa madura, medida a qual privilegia os princípios da efetividade, da razoável duração do processo e da celeridade, viabilizando ainda o exame da insurgência recursal, já que a questão influi no arbitramento dos honorários sucumbenciais.

A corroborar, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE CESSÃO DE QUOTAS SOCIAIS DE ASCENDENTE PARA DESCENDENTE SEM O CONSENTIMENTO DOS DEMAIS HERDEIROS -
IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA NÃO APRECIADA ATÉ A SENTENÇA - NULIDADE - CAUSA MADURA
- ARTIGO 292, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - VALOR INDICADO INCORRETO - CORREÇÃO DO VALOR DA CAUSA [...]
Impugnação ao valor da causa que não foi enfrentada pelo Juízo até a sentença. Malgrado se reconheça a nulidade da sentença, aplica-se ao caso a Teoria da Causa Madura. Inteligência do artigo 1.013, § 3º, III do Código de Processo Civil
- [...] (TJ-RJ - APL: 00266695420158190004, Relator: Des(a). CAETANO ERNESTO DA FONSECA COSTA, Data de Julgamento: 10/04/2019, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL)

Isso posto, passo ao enfrentamento da impugnação ao valor da causa.

Assim como o art. 293 do CPC confere à parte ré a possibilidade de impugnar o valor atribuído à causa pela parte autora, o art. 292, §3º, do mesmo diploma legal impõe ao juiz o dever de corrigir tal valor
“quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor”
, inclusive de ofício.

No caso em comento, reitero que, enquanto a autora/Apelada atribuiu à causa, em sede de emenda à inicial, o valor de R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), o qual afirma corresponder ao valor do bem em si, a ré/Apelante pretende sua minoração para R$317.800,00 (trezentos e dezessete mil e oitocentos reais), que diz respeito ao valor dos aluguéis que seriam devidos até a data de sua manifestação, caso a demanda fosse julgada procedente, desde o início do dito esbulho.

Destaco que, a meu ver, revela-se inadequado o valor de R$2.000.000,00 atribuído pela autora.

Em ações de cunho possessório, o valor da causa não deve corresponder ao conteúdo econômico do bem em si, uma vez que a posse é apenas um dos atributos que compõem o espectro de direitos relacionados à propriedade, de forma que seu exercício não equivale ao direito de propriedade propriamente dito. Nessa toada, colaciono:

[...]
Inexistência de critério legal objetivo, nem mesmo por analogia, para a fixação do valor da causa nas ações possessórias - Pretensão correspondente a apenas um dos aspectos relativos à propriedade, não sendo possível, portanto, a correspondência do proveito econômico com o valor do próprio imóvel
[...] (TJ-SP - AI: 22601436820228260000 SP 2260143-68.2022.8.26.0000, Relator: Daniela Menegatti Milano, Data de Julgamento: 17/02/2023, 19ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2023)

IMPUGNAÇÃO. AÇÃO POSSESSÓRIA. VALOR DA CAUSA.
Tratando-se de demanda possessória, o valor da causa deve ser estimado e não fundado em proveito econômico tomado a partir do valor do imóvel.
[...] (TJ-MG - AC: 10701150108531001 Uberaba, Relator: Tiago Pinto, Data de Julgamento: 18/10/2018, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/10/2018)

Dito isso, levando em conta que, conforme inteligência do art. 291 do CPC,
“a toda causa será atribuído valor certo, ainda que não tenha conteúdo econômico imediatamente aferível”
, entendo que,
in casu,
o valor da causa deve ser apurado com base no valor do aluguel, indicado para fins de quantificação do pedido de perdas e danos, multiplicado por 12 (doze) vezes, raciocínio o qual deriva da aplicação, por analogia, do disposto no 58, III, da Lei n. 8.245/91.

Esclareço que tal saída já foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça para as ações de reintegração de posse oriundas de contrato de comodato, a saber:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. VALOR DA CAUSA. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor. 2. Embora o contrato de comodato não tenha conteúdo econômico imediato,
o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem
.
3. É razoável a aplicação analógica do disposto no art. 58, III, da Lei de Locações, para estabelecer o valor da causa na possessória que busca a posse por rompimento do contrato de comodato.
4. Recurso especial parcialmente provido. (REsp n. 1.230.839/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/3/2013, DJe de 26/3/2013)

Embora no caso em testilha não haja notícia de comodato anterior, tal medida se mostra condizente, já tendo sido adotada por outros Tribunais Pátrios em casos semelhantes, como demonstram os seguintes arestos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - VALOR DA CAUSA – Ação possessória – Atribuição à causa de valor meramente estimativo – Ação possessória que não possui conteúdo econômico imediatamente aferível – Elementos que indiquem o proveito econômico obtido com a reintegração da diminuta parcela do terreno, objeto da invasão – Inexistência – Fixação do valor da causa com o encontro do parâmetro de aluguel equivalente a doze meses – Possibilidade –
Inteligência dos artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil: – Em ação possessória, diante da inexistência de elementos que indiquem o proveito econômico obtido com a reintegração da posse do bem objeto da invasão, o que se depreende dos artigos 291 e 292, ambos do Código de Processo Civil, possível a fixação do valor da causa com o encontro do parâmetro de aluguel equivalente a doze meses.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2087751-88.2023.8.26.0000, Relator: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 13/12/2023, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – VALOR DA CAUSA C/C INDENIZAÇÃO – BENEFÍCIO PATRIMONIAL PRETENDIDO – VALOR DO ALUGUEL QUE A PARTE AUTORA ESTARIA DEIXANDO DE RECEBER – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Por ausência de expressa disposição do CPC acerca da fixação do valor da causa nas ações possessórias, a jurisprudência desta Corte tem entendido que ele deve corresponder ao benefício patrimonial pretendido pelo autor.
2. No caso, o benefício patrimonial pretendido na ação de reintegração consubstancia-se no valor do aluguel que a autora estaria deixando de receber enquanto o réu permanece na posse do bem, cujo valor deve corresponder a 12 meses de alugueis, em analogia à disposição contida na Lei do Inquilinato.
(TJ-MS - AI: 14184295420228120000 Campo Grande, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 04/11/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 08/11/2022)

Sublinho, por oportuno, que a atribuição de tal valor se mostra mais pertinente do que o cálculo realizado pela Apelante em sede de impugnação ao valor da causa, porquanto alcançou a cifra de R$ 317.800,00 multiplicando o valor do aluguel não por um período predeterminado, definido de forma objetiva, como é o caso da aplicação analógica do art. 58, III, da Lei de Locações, mas com base na data de sua manifestação, o que faria com que o valor da causa, ao invés de certo, fosse condicionado a tal critério temporal.

Sendo assim, de rigor a rejeição da impugnação ao valor da causa, assim como sua retificação
ex officio
, para que seja este fixado em R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), diante do dever do magistrado de corrigir o valor da causa em função do conteúdo patrimonial em discussão (art. 292, §3º, CPC); medida encampada pela jurisprudência,
e.g.
:

[...]
Arguição de omissão – Ocorrência – Ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, a impugnação ao valor da causa apresentada pelas rés deixou de ser apreciada – Vício sanado – Rejeição da impugnação, com correção, de ofício e por arbitramento, do valor da causa ( CPC, 292, § 3º)
– Fixação dos honorários advocatícios corrigida – Embargos de declaração acolhidos, com efeito modificativo. (TJ-SP - EMBDECCV: 20753332120238260000 Sorocaba, Relator: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 10/08/2023, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/08/2023)

Por todo o arrazoado, considerando i) a retificação do valor da causa para R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais), quantia que não se mostra muito baixa; ii) a consequente inaplicabilidade do art. 85, §8º, do CPC no caso em voga; e iii) a ponderação dos critérios estabelecidos pelo art. 85, §2º, do CPC, arbitro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos na espécie em 12% do valor atualizado da causa.

Ante o exposto, conheço do apelo interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para, reformando a sentença, afastar a regra de equidade (art. 85, §8º, CPC) para fins de arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência, fixando-os em 12% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º do CPC. De igual modo, aplicando a teoria da causa madura, rejeito a impugnação ao valor da causa e corrijo-o, de ofício, para R$16.800,00 (dezesseis mil e oitocentos reais).

Enfim, inaplicável o art. 85, §11, do CPC na hipótese em apreço, pois provido o recurso.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 02/07/2024 às 14:56:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
51861902072024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para dar provimento ao recurso.